Tribunal: TJDFT
Processo: 0712902-14.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712902-14.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS ULTRAVALE LTDA APELADO: MEDIBRAS MEDICAMENTOS BRASILIA LTDA - EPP, ELISMAR DOS SANTOS BERTOLDO D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por MEDIBRAS MEDICAMENTOS BRASÍLIA LTDA - EPP contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para determinar a reintegração de posse da autora no imóvel localizado na ADE Conjunto 16, Lote 37, Águas Claras/DF, CEP no 71988-720, de propriedade da TERRACAP. Em face da interposição do recurso retro, promova a Secretaria a inclusão de MEDIBRAS MEDICAMENTOS BRASÍLIA LTDA - EPP como parte apelante no sistema do PJe. Fica a parte apelada DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS ULTRAVALE LTDA e ELISMAR DOS SANTOS BERTOLDO intimada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §1o do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator